Tribunal: TJSP
Processo: 1500149-84.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER; DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por carência de provas, com pleitos subsidiários de abrandamento das penas e de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento.

1.- Mérito. Provas. Materialidade e autoria demonstradas. Exame de corpo de delito na vítima

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER; DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por carência de provas, com pleitos subsidiários de abrandamento das penas e de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento.

1.- Mérito. Provas. Materialidade e autoria demonstradas. Exame de corpo de delito na vítima C.A.A.. Prestígio à palavra das duas vítimas, C.A.A. e sua irmã G.C.A., esta ex-companheira do réu, na elucidação dos crimes cometidos, com parcial admissão dos fatos pelo próprio réu em juízo. Condenação mantida.

2.- Dosimetria. Penas. Cálculo. Adequação. Maus antecedentes. Reincidência. Reconhecimento, em se tratando de condenações distintas. Exasperação proporcional, ainda mais sendo a reincidência específica, bem justificando, ainda, o regime semiaberto. Substituição da pena corporal. Inviabilidade. Medida contra legem pela natureza cruenta dos delitos. Súmula no 588 do STJ. Pleitos subsidiários afastados.

Negado provimento.